Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO CRIMINAL QUE DETÉM A CUSTÓDIA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SOBRE O CONTEXTO PROCESSUAL DA PRECLUSÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO OU INCOERÊNCIA. EXECUÇÃO SUJEITA ÀS DETERMINAÇÕES DO JUÍZO UNIVERSAL POR VIA REFLEXA. INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO EM JUÍZO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credora contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reiterou indeferimento de renovação de penhora no rosto dos autos em sede de Ação Penal. A recorrente alegou ocorrência de fatos supervenientes, como o reconhecimento formal de seu crédito e supostas movimentações patrimoniais da executada (ASBACE), e requereu a renovação da constrição como meio de preservar a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o recurso deve ser conhecido; (ii) definir se os fatos supervenientes apresentados pela agravante seriam aptos a afastar a preclusão anteriormente reconhecida e justificar a renovação da penhora no rosto dos autos; (iii) estabelecer se seria possível deferir medida constritiva sobre valores que estão sob custódia de juízo criminal, em contexto de liquidação judicial da devedora e sob reconhecimento de juízo universal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões e lastreada na própria análise realizada pela Relatoria natural em cognição sumária, esbarra no princípio da primazia do mérito, tendo em vista que a apuração do contexto fático superveniente, a depender de sua compreensão, poderia ensejar conduta judicial de ofício pelo Tribunal, reconhecendo a nulidade da decisão. 3.1. Atenta ao fato de que a preliminar se confunde com o mérito, impositivo resolver a questão de forma elucidativa em observância ao princípio da segurança jurídica e da primazia do mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida, salvo demonstração clara de modificação relevante no quadro fático-jurídico. 4.1. No caso dos autos os novos elementos apresentados não infirmam os fundamentos anteriormente adotados.
5. A penhora anteriormente deferida já havia sido revogada com base em manifestação expressa de que é o Juízo da 1a Vara Criminal que detém a custódia dos valores, e que lá já fora reconhecida a competência da 20a Vara Cível como juízo universal para administrar o concurso de credores formado em desfavor da ASBACE.
6. A tentativa de renovação da penhora em juízo diverso daquele que detém a guarda dos valores afronta o princípio da competência funcional e viola a unicidade do juízo universal, cuja atuação visa a garantir a igualdade entre credores no processo de liquidação.
7. O reconhecimento formal do crédito pela ASBACE não tem o condão de conferir privilégio processual à agravante, tampouco permite que se desrespeite a ordem legal de pagamentos e a par conditio creditorum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os fatos supervenientes alegados não alteraram o fundamento determinante da decisão anterior.
2. A constrição sobre valores – no rosto dos autos -, que estão sob custódia de juízo criminal é inviável quando há juízo universal competente para processar o concurso de credores.
3. O reconhecimento formal de crédito não autoriza tratamento privilegiado ao credor em detrimento da ordem legal de pagamentos em liquidação judicial.